Tribunal: STF
Processo: HC 64221
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. A ANTERIOR PENA ACESSORIA DE PERDA DA FUNÇÃO
PÚBLICA, EM FACE DA NOVA PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL (LEI 7209/84).
ARTIGO 47, I - PROIBIÇÃO DE EXERCÍCIO, COMO PENA DE INTERDIÇÃO
TEMPORARIA DE DIREITOS; E O ART. 92, I, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO -
A PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA, QUANDO A PENA APLICADA FOR SUPERIOR
A QUATRO ANOS, E OBEDECIDO O PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO.
'IN CASU', APLICAÇÃO DO NOVO SISTEMA, MAIS BENEFICO  AO  PACIENTE.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO, EM PARTE.